Tribunal: TJPA
Processo: 0806760-67.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0806760-67.2020.8.14.0000

AUTOR: MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ART. 91-A, INCISO XV QUE PREVÊ A CONVOCAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO INCISO XV DO ART. 91-A DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA EM RELAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL, COM EFEITO
ERGA OMNES
E EFICÁCIA
EX NUNC.

1.

Diante do regramento constitucional vigente, não há espaço para a existência de norma municipal que possibilite a convocação do Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal, havendo, em isso ocorrendo, clara violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre os poderes.

2.

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente com efeito
erga omnes
e eficácia
ex nunc.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade material do artigo 91-A, inciso
XV da lei Orgânica Municipal de Nova Ipixuna em relação ao prefeito municipal, com efeito
erga omnes
e eficácia
ex nunc
,
tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 6 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar,
movida pela Prefeita do Município de Nova Ipixuna, Sra. Maria das Graças Medeiros Matos, com o escopo de impugnar o teor do
art. 91-A da Lei Orgânica da referida cidade, pois violaria os termos do art. 11 da Constituição do Estado do Pará.

Em suas razões (id. 3292220), a requerente discorre acerca da competência para o processamento da ação intentada por este Tribunal, de acordo com a previsão constante no art. 176 de seu Regimento Interno, e, também, sobre a sua legitimidade ativa, reportando-se, para tal, ao art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará.

Aduz que, n
o exercício de sua função típica de fiscalização, o Poder Legislativo possui, dentre outras, a prerrogativa de solicitar ao Poder Executivo informações sobre assuntos de interesse público, inexistindo, porém, no ordenamento constitucional, qualquer norma que autorize a convocação pessoal do Prefeito para prestar esclarecimentos em Plenário, motivo pelo qual o artigo combatido da Lei Orgânica Municipal revela-se inconstitucional.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADIN com o deferimento de liminar para suspensão do disposto do
inciso XV do art.91-A da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna-PA, bem como, por arrastamento, das demais normas que acompanharem essa redação contidas nessa norma, com efeito
erga omnes
e
ex nunc
, salvo se o Tribunal entender que deverá ser concedido ao pedido eficácia retroativa.

No mérito, requer que seja julgado procedente o presente pleito, declarando-se inconstitucional a expressão “prefeito” inserta na norma inciso XV art.91-A da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna-PA, bem como, por arrastamento, as demais normas que acompanharem essa redação contidas nessa norma.

Junta documentos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho sob o id. 3307004, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput,
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de Nova Ipixuna.

A Câmara Municipal apresentou manifestação no id nº 5911670, no sentido de acatar as razões apresentadas pela autora da ADI, sob o fundamento de que, de fato,
o ato normativo combatido, que prevê a convocação pessoal do Prefeito Municipal para comparecer e prestar informações, transcende os limites da independência dos Poderes, pois ultrapassa o controle externo de fiscalização e adentra nas próprias atribuições do Poder Executivo.

Argumenta que a Câmara Municipal dispõe de instrumentos adequados para o exercício de sua função fiscalizadora, que não a convocação pessoal do chefe da administração, dentre os quais, o pedido de informações elencado no inciso XIV do art. 91-A da Lei Orgânica Municipal, bem como o dispositivo contido no art. 4º, III do Decreto Lei 201/67, cujo desatendimento implica em infração político administrativa, com julgamento pela Câmara, podendo incorrer na cassação do mandato.

Ao final, manifesta-se favoravelmente ao acatamento do pedido inicial.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (id. 6041009), que opinou pela
procedência do pedido.

Em decisão monocrática exarada no id nº 8951169 (em 12/04/2022) indeferi a petição inicial por ausência de assinatura da Prefeita, autora da ADI.

Contra essa decisão, a autora apresentou pedido de reconsideração (id nº 9043286) afirmando que foi acostado aos autos no id nº 6272651 petição inicial devidamente assinada pela Chefe do Poder Executivo, sanando o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Acolho o pedido de reconsideração formulado pela autora no id nº 9043286 tendo em vista que, de fato,
a ausência de assinatura do prefeito municipal na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade não redunda no indeferimento da inicial, desde logo, de acordo com entendimento desta Corte de Justiça sufragado durante a sessão ocorrida no dia 11/05/2022 do Tribunal Pleno, no julgamento da ADI nº 0800381-18.2017.814.0000, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, ocasião em que restou assentado que a ausência da mencionada assinatura seria vício sanável, passível de correção, conforme se pode verificar da leitura das notas taquigráficas referentes ao julgamento mencionado, “verbis”:

“... Desa. Luzia Nadja: Peço a palavra.

Não é que meu entendimento divirja da senhora relatora. Mas, como houve um debate, há um precedente desta Corte, apenas para registrar que houve procuração com poderes especiais pelo agente público e, posteriormente, Sua Excelência, a relatora, não tinha assinatura na exordial, mas Sua Excelência providenciou, conforme informação a mim conferida. Não é isso, Desembargadora Ezilda?

Desa. Ezilda; Isso. A primeira vez que apresentei, retirei de pauta, considerando, não lembro qual foi o colega, que a inicial não estava assinada pelo prefeito. Então, retirei de pauta e determinei a indicação do prefeito e observei que existia procuração dos Procuradores do Município.
Então, essas falhas, entendo que é saneada pela assinatura do Prefeito na petição inicial, que a lei exige. Apenas para esclarecer, esse ato foi cumprido.

Desa. Luzia Nadja:
Conforme entendimento da senhora relatora, havia poderes especiais para tal, na procuração. Apenas a exordial não estava assinada pelo agente público e foi chamado por Sua Excelência, o agente público, para assinar. O que demonstra, que tem consequência numa economia processual, referente tal assunto.
...” (grifei)

Assim, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão monocrática constante no id nº 8951169 que indeferiu a petição inicial diante da ausência de assinatura do Prefeito Municipal, posto que tal vício já foi sanado.

Superado tal ponto, e considerando que ambas as partes e o representante do
Parquet
compartilham do mesmo entendimento de que o pedido formulado na demanda deve ser procedente e ainda que não há provas a serem produzidas nos autos, em nome do princípio da primazia do julgamento de mérito e da celeridade processual, passo ao julgamento meritório da presente ADI.

Pois bem, conforme relatado, a Prefeita Municipal de Nova Ipixuna propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com o escopo de ver declarada a inconstitucionalidade material do inciso XV do art. 91-A da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna sob o fundamento de que a previsão violaria a independência entre os Poderes e o art. 11 da Constituição do Estado do Pará. Vejamos o que prevê o artigo legal ora impugnado:

“Art. 91. É da competência privativa da Câmara Municipal: (...)

XV -
convocar o Prefeito
, Secretários Municipais e assemelhados, se for o caso, bem como os titulares de autarquias, de fundações ou de empresas públicas e sociedades de economia mista
para prestar informações sobre matéria de sua competência;”
(grifei)

Sobre o assunto, cumpre relembrar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para organizarem-se. Somente o Poder Constituinte originário apresenta esta característica. Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados inferiores (Estados-membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.

Nesse sentido, o artigo 50 da Constituição Federal contém dispositivo prevendo a possibilidade de convocação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, de Ministros de Estado ou de quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados. Regra semelhante a essa consta do artigo 93 da Constituição do Estado, que assim dispõe:

“Art. 93. A Assembléia Legislativa, bem como qualquer de suas Comissões, poderá convocar Secretário de Estado ou dirigentes de entidades da administração indireta, para prestar, pessoalmente, informação sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;”

Conforme evidenciado pela transcrição do dispositivo da Constituição Estadual, verifica-se ofensa constitucional do artigo 91-A, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal de Nova Ipixuna, no tocante à previsão de convocação do Prefeito pela Câmara Municipal. Isso porque não há precedente constitucional que autorize a convocação no mesmo sentido do Presidente ou do Vice-Presidente da República e do Governador ou do Vice-Governador do Estado, o que ensejaria, por simetria, a convocação no âmbito dos Municípios, sendo certo, ademais, que caso se permita a convocação em questão, tal fato estabeleceria uma intolerável situação de subordinação do Executivo ao Legislativo, em afronta ao princípio da independência entre os Poderes, previsto nos artigos 2º da Constituição Federal e 11 da Constituição Estadual, consagrando-se, com isso, a separação dos Poderes assentada na independência e harmonia entre eles, o que resulta na ausência de relação de subordinação no exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, no estabelecimento de um mecanismo de controle mútuo entre os três Poderes.

No caso, cabe fazer a distinção entre solicitar (que é o mesmo que pedir) e convocar (que tem a conotação de determinar). Há diferença sensível nessas expressões, com consequências relevantes, pois a solicitação não tem caráter cogente, ao passo que a convocação significa ordem, cuja desobediência importa sanção. E, no caso em tela, a lei refere convocação.

O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo flagrante violação ao princípio da separação dos Poderes, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado da Bahia que estabelecia a possibilidade de convocação, pela Assembleia Legislativa, do Governador do Estado, para prestar informações. A decisão foi assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Medida Cautelar. Dispositivo da Constituição do Estado da Bahia que prevê a convocação, pela Assembléia Legislativa, do Governador do Estado, para prestar pessoalmente informações sobre assunto determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. ‘Fumus boni iuris’ que se demostra com a afronta ao princípio de separação e harmonia dos poderes, consagrado na Constituição Federal. ‘Periculum in mora’ evidenciado no justo receio do conflito entre poderes, me face de injunções políticas. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. (STF, Tribunal Pleno, ADI-MC 111/BA, rel. Min. Carlos Madeira, j. 25.10.1989)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo que contemplava a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o Presidente do Tribunal de Justiça para prestar informações:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO "PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA", CONTIDA NOS §§ 1º E 2º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a Assembléia Legislativa capixaba convocar o Presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência injustificada desse Chefe de Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição capixaba não seguiu o paradigma da Constituição Federal, extrapolando as fronteiras do esquema de freios e contrapesos -- cuja aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente inelástica -- e maculando o Princípio da Separação de Poderes. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "Presidente do Tribunal de Justiça", inserta no § 2º e no caput do art. 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2111/ES, rel. Min. Carlos Britto, j. 10.08.2006, DJ 02.02.2007, p. 71)

Essa mesma diretriz jurisprudencial acha-se bem sintetizada em decisões emanadas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consubstanciadas em acórdãos assim ementados:

AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
.
CONVOCAÇÃO
DO
PREFEITO
MUNICIPAL PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NA
CÂMARA
MUNICIPAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. Diante do regramento constitucional existente, não há espaço para e existência de norma municipal que possibilite a convocação do Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal, havendo violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre os poderes. Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70031004500, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 28/09/2009)

AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA - DISPOSITIVO QUE CONCEDE À
CAMARA
DE VEREADORES PODER DE
CONVOCAÇÃO
DO
PREFEITO
, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU DIRETORES EQUIVALENTES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS - INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANTO À CONVOCAÇÃO DO PREFEITO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES - OFENSA QUE NÃO SE OSTENTA QUANTO AOS DEMAIS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 53, XXI DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Inconstitucionalidade reconhecida parcialmente, com redução de texto. Ação julgada procedente em parte. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 70023760747, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco Cardoso, Julgado em 04/08/2008).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE QUARAÍ. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE, EM SEU ARTIGO 26, INCISO IX, FIXA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONVOCAR O PREFEITO E SEU VICE PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE MATÉRIAS DE SUAS COMPETÊNCIAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 2º DA CARTA FEDERAL E NOS ARTS. 10 e 53, XX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU SUBSTANCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO. OFENSA CONSTITUCIONAL NÃO VERIFICADA, PORÉM, NO TOCANTE À PREVISÃO NORMATIVA DE CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU DE DIRETORES RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
70015074230
, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 30/10/2006).

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVOCACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. A CONVOCACAO DO PREFEITO OU DO VICE POR ATO DO LEGISLATIVO OFENDE O PRINCÍPIO GERAL DE INDEPENDENCIA ENTRE OS PODERES, POR SE CONTER NA CONVOCACAO UMA SUJEICAO DE UM PODER PARA COM O OUTRO. INCIDENCIA DOS ARTIGOS 10 E 53,XX,DA CE. ACAO JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
598012029
, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Julgado em 31/05/1999)
.

A procedência do incidente de inconstitucionalidade, portanto, impõe-se, para excluir do dispositivo municipal impugnado a menção ao Prefeito.

Por fim, considerando que tal dispositivo já foram aplicados em várias situações, a fim de preservar a segurança jurídica, deve-se aplicar o efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade reconhecida.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade material
do inciso XV do artigo 91-A em relação ao Prefeito Municipal,
por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023